Tribunal: TJMT
Processo: 0000915-85.2014.8.11.0031
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000915-85.2014.8.11.0031
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLEIDSON DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 895.280.001-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSUEL CARLOS DA SILVA (VÍTIMA), CLAUDSON DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 042.410.541-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.
Suficiência de provas para a pronúncia. Versões conflitantes sobre o fato criminoso devem ser valoradas pelo conselho de sentença. Qualificadoras caracterizadas. Desprovimento.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia,
que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, visando a despronúncia ou a desqualificação.

II. Questão em discussão

1) Indícios insuficientes de autoria; 2) qualificadoras da torpeza e recurso que dificultou a defesa da vítima não caracterizadas.

III. Razões de decidir

1. A
versão de testemunha presencial, em ambas as fases da persecução penal, de que o recorrente conduziu motocicleta utilizada no homicídio, garantindo a aproximação e a fuga do executor, caracteriza auxílio material, de modo que a contradição com as declarações do recorrente sobre a dinâmica do crime deve ser valorada pelo Conselho de Sentença.

2. A torpeza deve ser preservada se há indícios de que o homicídio foi praticado em retaliação por ter a vítima atribuído ao corréu [irmão do recorrente] a prática de furto.

3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima caracteriza-se pelos indícios de que o homicídio teria sido praticado mediante concurso de pessoas e emboscada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A
existência de versões conflitantes sobre a dinâmica do crime reforça a necessidade de submissão da causa ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.
A exclusão de qualificadoras, na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos.

Dispositivos citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 107 e 121, § 2º, incs. I e IV; CPP, arts. 577, 581, IV, e 413.

Jurisprudência citada
:
STJ,
AgRg no REsp n. 1.588.984/GO – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 18.11.2016;
AgRg no AREsp nº 1507361/PR – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.9.2019;
TJMT, RSE 00172132720118110042 – relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 22.3.2025;
RSE
0000316-27.2019.8.11.0014
– relator Des. Paulo da Cunha – Primiera Câmara Criminal – 19.8.2022;
RSE 0001056-42.2012.8.11.0042 – relator Des. Marcos Regenold Fernandes – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2024;
RSE nº 164227/2014 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 18.11.2015, Enunciado Criminal 2.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0000915-85.2014.8.11.0031
- COMARCA DE NORTELÂNDIA

RECORRENTE:

CLEIDSON DA SILVA FIGUEIREDO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por CLEIDSON DA SILVA FIGUEIREDO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos de ação penal (NU
0000915-85.2014.8.11.0031
),
que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido – art. 121, § 2º, I e IV, do CP
– (ID 355643899).

O recorrente sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular; 2) as qualificadoras [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa] não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (ID 355644355).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NORTELÂNDIA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 355644358).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 355644359).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Irresignação defensiva. Pretendida a impronúncia. Alegada ausência de provas. Impossibilidade. Existência de indícios suficientes de que o réu participara da empreitada criminosa. Requerido o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e a do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Inviabilidade. Qualificadoras não se revelam manifestamente improcedentes. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 370658853)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 18 de janeiro de 2014, entre ás 17h30min e 17h45min, na Rua Parecis, próximo a Capela de Nossa Senhora Aparecida, bairro Tapirapuã, nesta cidade e Comarca de Nortelândia/MT, por motivo torpe (vingança) e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (emboscada), os denunciados mataram a vítima JOSUEL CARLOS DA SILVA, produzindo as lesões corporais constantes no laudo de exame de corpo de delito de fls. 22/24 e mapa topográfico de fls. 25/25v, que lhe causaram o óbito.

Segundo restou apurado, a vítima JOSUEL havia relatou que o denunciado CLAUDSON arrombou a janela de sua residência, subtraindo uma televisão e um espelho de DVD.

O genitor do acusado, Sr. ANTÔNIO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO, entregou, com a finalidade de compensar o prejuízo pelo furto praticado pelo filho, a JOSUEL uma motocicleta marca Honda, modelo CG Titan, de cor vermelha, ano 1997, sem placa, para pagar o prejuízo do furto, comprometendo-se JOSUEL a voltar, como troco, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

Então, os acusados deslocaram-se, em outra motocicleta, conduzida por CLEIDSON, indo CLAUDSON como garupa, empunhando uma arma de fogo, tipo espingarda, até o local onde JOSUEL se encontrava, com o objetivo de matá-lo, por vingança (motivo torpe), por não se conformarem com o fato de JOSUEL ter recebido, como compensação, uma motocicleta, do Sr. Antônio.

Apurou-se que no dia dos fatos, JOSUEL saiu para comprar bebida alcoólica denominada jurubeba, momento em que CLAUDSON deu o primeiro tiro de espingarda, Ato contínuo, CLAUDSON manuseou a espingarda e colocou outro cartucho, tendo CLEDISON descido da moto e desferido duas ‘capacitadas’ em JOSUEL, que o fizeram cair no chão.

JOSUEL, mesmo baleado, saiu correndo, indo CLAUDSON e CLEIDSON atrás dele, com a motocicleta, momento em que dispararam novamente contra a vítima, que veio a óbito, tendo-se evadido os acusados, tomando rumo desconhecido.

Assim agindo, os acusados concretizaram o delito mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que armaram emboscada, visando matá-la, o que acabou se sucedente, isso após a vítima JOSUEL ter registrado Boletim de Ocorrência, na mesma data, na parte da tarde (às 15:00 horas), em face do acusado CLAUDSON, por crime de ameaça.

A motocicleta vermelha, que havia sido dada em compensação pelo Sr. Antônio Oliveira Figueiredo, foi encontrada, na madrugada do dia 19 de janeiro de 2014, por volta das 04:00 horas, encostada no muro da Escola Municipal Caetano Dias.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DENUNCIA [...] CLEIDSON DA SILVA FIGUEIREDO, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90 [...].”
(Mario Anthero Silveira de Souza Bueno Schober, promotor de Justiça – ID 270054989)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“A
materialidade
delitiva encontra-se plenamente satisfeita através dos elementos informativos constantes do inquérito, destacando-se os Termos de Declarações, Boletim de Ocorrência, o Termo de Constatação de Local de Delito, o Relatório de Necropsia, Certidão de Óbito, sendo que todas essas informações estão dispostas no Id. 36215318 – Pág. 07/52, bem como nas oitivas realizadas em Juízo.

Quanto aos indícios de autoria, as provas colhidas em sede inquisitorial coadunam com as apresentadas em Juízo, recaindo sobre o acusado.

[...]

Logo, diante das provas, extraem-se indícios suficientes no sentido de que o réu CLEIDSON DA SILVA FIGUEIREDO atuou em coautoria para a prática delitiva descrita nos autos.

A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente indícios mínimos da ocorrência do crime e de sua autoria para a superação dessa fase do procedimento do júri. Conforme reiteram a doutrina e a jurisprudência, a dúvida não favorece ao acusado, somente se justificando a impronúncia diante da manifesta ausência de indícios de autoria, o que não ocorre na hipótese em tela.

Desse modo, descabe a alegação da defesa de impronúncia pela negativa de autoria, visto que há relatos nos autos que apontam o réu como um dos autores do delito narrado na denúncia, não havendo elementos contrários suficientemente concretos que, neste estágio processual, desqualifique ou ponha em fundada dúvida o testemunho do Sr. LUCIDE.

[...]

A denúncia imputa ainda ao acusado a qualificadora de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do réu, capitulados nos incisos I e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal.

Pelo que foi colhido em sede de audiência de instrução e julgamento, verifica-se que há indícios da presença da qualificadora de motivo torpe, visto que a motivação do delito se deu em razão de vingança, por não ter se conformado com a atitude de seu genitor em dar uma motocicleta ao ofendido como compensação de um suposto furto praticado por CLAUDSON, contra o Sr. JOSUEL.

De igual modo, estão presentes indícios de que a conduta fora pratica mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a conduta perpetrada contra o ofendido se deu medidante concurso de pessoas, causando desvantagem à vítima, bem como os acusados teriam concretizado o delito por meio de emboscada.

Salienta-se que somente as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas de plano, no bojo da decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

[...]

Assim sendo, presentes prova da materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio tentado qualificado, descrito na denúncia, a pronúncia do réu é medida necessária.

[...]

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO ADMISSÍVEL a pretensão punitiva formulada na denúncia, para o fim de PRONUNCIAR o réu CLEIDSON DA SILVA FIGUEIREDO, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal [...].”
(Marina Dantas Pereira, juíza de Direito – ID 355643899)

Pois bem.

A materialidade de homicídio está consubstanciada nos Boletim de Ocorrência nº 068/2014
(ID 270054989-fls.7
), Auto de Constatação de Local de Delito e anexos fotográficos
(ID 270054989-fls.11/15
), Auto de Apreensão
(ID 270054989-fls.20
), Laudo Pericial de Necropsia nº 009.01/2014 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões
(ID 270054989-fls.29/34
), Certidão de Óbito nº 0636930155 2014 4 00004 206 0001620 14
(ID 270054989-fls.52
)
,
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Lucide da Guia Campos
(ID 270054989-fls.17/18
), Maria Aparecida da Silva
(ID 270054989-fls.22/23
), Antônio Oliveira de Figueiredo
(ID 270054989-fls.24/25
), Adonel Marcelino de Souza
(ID 270054989-fls.26/27
), Claudecir Farias dos Santos
(ID 270054989-fls.35/36
) e Sandra Maria Pereira
(ID 270054989-fls.38/39
).

Em Juízo, foram ouvidos
os
depoimentos de Adonel Marcelino de Souza
, Antônio Oliveira de Figueiredo, Sandra Maria Pereira, Lucide da Guia Campos e do recorrente
(ID 270054989-fls.102/104, 170/171; relatório de mídias – ID 270054990
).

Dito isso, vejamos.

Observa-se que, em Juízo, CLEIDSON DA SILVA FIGUEIREDO afirmou que em 18.1.2014, entre as 17h30min e 17h45min, o seu irmão Claudison da Silva Figueiredo [corréu] portava uma espingarda e lhe deu
“carona [...] até a esquina da rua de sua casa”
[localizada na rua Parecis, próximo à Capela de Nossa Senhora Aparecida, bairro Tapirapuã, em Nortelândia/MT], o deixou no local e seguiu
“para a casa da sua tia”
. Não tinha
“conhecimento das suas intenções”
de matar a vítima [Josuel Carlos da Silva].

Todavia, a narrativa de que deixou o executor [Claudson da Silva Figueiredo] no local dos fatos e saiu, sem presenciar os disparos de arma de fogo, está contraposta pelo depoimento de Lucide da Guia Campos [testemunha presencial], em Juízo, no sentido de que visualizou o recorrente CLEIDSON DA SILVA FIGUEIREDO pilotar uma motocicleta [não identificada] com Claudson da Silva Figueiredo [corréu] na garupa, o qual portava uma arma de fogo [espingarda]; pararam na esquina, o corréu [Claudson da Silva Figueiredo] desceu e efetuou disparos contra Josuel Carlos da Silva [vítima] e
“eles fugiram”
.

Consoante bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, em suas contrarrazões, a versão de que CLEIDSON DA SILVA FIGUEIREDO
“conduziu motocicleta utilizada na empreitada criminosa, garantindo a aproximação e a fuga do coautor dos disparos”
caracteriza
“auxílio material”
, de modo que a contradição entre os depoimentos do recorrente e da testemunha presencial [Lucide da Guia Campos] deve ser valorada pelo Conselho de Sentença (Alexandre Balas, promotor de Justiça – ID 355644357).

Com efeito,
“a existência de versões conflitantes sobre a dinâmica do crime reforça a necessidade de submissão da causa ao julgamento pelo Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE 00172132720118110042 – relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 22.3.2025).

Aplicável o seguinte acórdão do c. STJ:

“Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes [...] a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional”
(AgRg no REsp n. 1.588.984/GO – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 18.11.2016)

Frise-se que
a primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo bastante a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.9.2019; TJMT, RSE
0000316-27.2019.8.11.0014
– relator Des. Paulo da Cunha – Primiera Câmara Criminal – 19.8.2022).

Em sua vez, a torpeza está justificada pelos indicativos de que
“a motivação do delito se deu em razão de vingança”
, por ter a vítima [Josuel Carlos da Silva] acusado o corréu [Claudson da Silva Figueiredo] de furtar-lhe uma televisão e, por essa razão, teria recebido de Antônio Oliveira de Figueiredo [genitor do recorrente e do corréu] uma motocicleta [Honda, modelo CG Titan, cor vermelha, ano 1997, sem placas, chassi nº 9C2JC250VVR205352]
“como compensação”
.

A qualificadora do motivo torpe deve ser mantida na pronúncia, salvo se manifestamente improcedente, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida
(
TJMT, RSE 0001056-42.2012.8.11.0042 – relator Des. Marcos Regenold Fernandes – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2024).

Outrossim, o
recurso que d
ificultou a defesa dos ofendidos foi reconhecido pelo Juízo singular ao considerar que o crime teria sido cometido
“mediante concurso de pessoas, causando desvantagem à vítima, bem como [...] por meio de emboscada”
, consoante depoimentos de Lucide da Guia Campos [testemunha presencial], em Juízo.

Se no
“contexto fático-probatório há pelo menos indícios de [...] recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. IV, do CP)”
, a qualificadora deve ser submetida ao Tribunal do Júri (RSE nº 164227/2014 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 18.11.2015).

Aplicável o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Nesse quadro, o julgamento do homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima atribuído ao recorrente CLEIDSON DA SILVA FIGUEIREDO deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026